Tribunal: TJDFT
Processo: 0714856-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0714856-53.2023.8.07.0000 Agravante(s) Renault do Brasil S.A. Agravado(s) Adélia Angelina Gonzaga Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renault do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 153570565) que, no cumprimento de sentença manejado por Adélia Angelina Gonzaga em seu desfavor e de Saga Sociedade Anonima Goiás de Automóveis (autos n. 0718909-79.2020.8.07.0001), determinou a intimação das rés nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença de fazer e de pagar. Anote-se, inclusive com a alteração dos polos, se o caso. 1. Intime-se pessoalmente o executado para satisfazer a obrigação de entregar à autora o veículo contratado Renault Duster, cor prata, pelo valor de R$ 46.391,41 (quarenta e seis mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos), ou em caso de não fabricação do veículo, que lhe seja entregue modelo similar, sob pena de conversão de perdas e danos determinada em sentença no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00 ( dois mil reais) por dia, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC. Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte exequente se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas do executado ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos. 2. Intime-se o executado, por publicação, para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo exequente para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. 3. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalte-se que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao exequente trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. 4. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora por meio eletrônico, via Sisbajud, na forma dos artigos 835 e 854 do Código de Processo Civil. Caso se trate de pessoa jurídica, a pesquisa deve ser realizada somente com a utilização dos primeiros oito dígitos do CNPJ, a fim de que o ato alcance a matriz e todas as suas filiais, ficando as partes, desde já, cientes, de tal providência. 5. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. 6. Indefiro o pedido de certidão comprobatória nos termos do art. 828 do CPC, tendo em vista que cabe ao processo de execução. No cumprimento de sentença aplica-se o art. 517 do CPC, que a certidão é expedida após o prazo para pagamento voluntário. Em razões recursais (Id 45936176), a agravante defende, em suma, a revogação da decisão interlocutória que fixou “multa no valor de R$ 100.000,00, imposta em sede de tutela liminar em razão da não entrega do automóvel objeto da lide”. Sustenta o não cabimento de “nova multa em sede de cumprimento de sentença em caso de não entrega do veículo”, sob pena de impor-lhe “dupla sanção sobre uma mesma obrigação (já cumprida!), incorrendo em bis in idem”. Assevera sobre a finalidade de aplicação das astreintes afirmando que, no caso, “a obrigação já foi cumprida muito antes da própria apresentação de pedido de cumprimento de sentença, não tendo havido qualquer indício de que a Agravante teria resistido ao cumprimento da obrigação”. Afirma a necessidade de redução da multa fixada em razão do não cumprimento da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, a qual alcançou o limite máximo de R$ 100.000,00. Argumenta que aludida multa “fez com que se tornasse impossível a solução do feito, pois embora a Agravante tenha entrado em contato com a Agravada em 18 oportunidades para solução amigável do caso, inclusive para acordar a entrega do automóvel já disponível na concessionária para retirada, a Agravada não quis mais receber o veículo, pois passou a ter mais interesse no recebimento da multa do que no veículo adquirido”. Ressalta o não pagamento do valor do veículo pela parte agravada. Aponta a “impossibilidade de conversão em perdas e danos de obrigação de possível cumprimento”. Sustenta ter comprovado “em três oportunidades (Num. 150605306 - Pág. 16-18, Num. 151650876 e Num. 155229635 dos autos principais) que o automóvel está disponível para retirada na concessionária desde julho/2022, conforme nota fiscal abaixo e anexa”. Assinala que, mesmo se fosse o caso, a agravada “não faz jus ao recebimento de perdas e danos pois até hoje não realizou o pagamento do veículo objeto da lide (a obrigação de entrega do veículo é onerosa, e não gratuita!)”. Apresenta considerações sobre o cabimento do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a. Seja o presente agravo recebido e seja deferido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação supra; b. Seja afastada a conversão da obrigação em perdas e danos e a multa fixada na decisão agravada para cumprimento da obrigação de fazer; c. Na hipótese de desprovimento, a redução do valor arbitrado a título de multa astreinte. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 45936177 e 45936178). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso concreto, tenho que o recurso interposto pela executada Renault do Brasil S.A. não ultrapassa a barreira do conhecimento, dada a irrecorribilidade do pronunciamento judicial atacado. Sem prejuízo de eventual preclusão nas questões agitadas no presente recurso, o fato é que não houve no pronunciamento objurgado qualquer fixação de multa, mas apenas a determinação de cumprimento da obrigação de entregar o veículo, nos termos em que fixados na sentença exequenda, com advertência da possibilidade de fixação de multa, bem como para pagamento do débito, “no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil”. Nesse contexto, o pronunciamento que determina a intimação das executados para o início da fase de cumprimento não possui conteúdo decisório. Trata-se de ato judicial que objetiva somente a movimentação processual, notadamente do início da fase de cumprimento de sentença. Malgrado o título dado ao referido pronunciamento recorrido, entendo não se tratar de decisão interlocutória, nos termos do art. 203 do CPC, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, necessário para deflagração da fase executiva. O ato atacado, evidentemente, consiste em despacho, pronunciamento judicial contra o qual não é cabível recurso, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC. Desse modo, o recurso não se amolda à previsão de cabimento estabelecida pelo parágrafo único 1.015 do CPC, que pressupõe o ataque a decisões interlocutórias proferidas na fase cumprimento de sentença. Do repertório jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, inclusive da e. 1a Turma Cível, colaciono os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO DE ADMISSÃO DO EXECUTIVO. DETERMINAÇÃO ENDERAÇADA À EXECUTADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO OU APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. IMPULSO OFICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECHAÇAMENTO DO ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE CONDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE OU DE CAUSAS IMPEDITIVAS OU MODIFICATIVAS. INSTRUMENTO ADEQUADO. IMPUGNAÇÃO (CPC, ART. 525, § 1o). RECURSO CONTRA O DESPACHO DE IMPULSO. DESCABIMENTO. SEGUIMIMENTO NEGADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL (CPC, ART. 932, III). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, 1. O ato judicial que, em sede de cumprimento de sentença, cinge-se a admitir a deflagração do executivo, determinando a intimação da executada para efetuar o pagamento ou apresentar impugnação, qualifica-se como despacho de mero expediente ante o fato de que se restringe a impulsionar o processo, não encerrando conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem implicar qualquer ônus ou gravame às partes, não sendo, pois, passível de recurso, tornando manifestamente inadmissível agravo manejado em seu desafio (CPC/2015, art. 1.001). 2. Consoante os regramentos procedimentais, o instrumento de defesa do executado no ambiente do cumprimento de sentença é a impugnação, que sequer reclama prévia segurança do Juízo, não compactuando o procedimento que, de forma atípica, admitido o executivo, avie pretensão volvida à sua extinção, quando, na conformidade do devido processo legal, deve valer do instrumento apropriado para aventar e defender todas as teses defensivas, notadamente excesso de execução e, quiçá, falta de exigibilidade do título (CPC, art. 525, §1o). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1315543, 07449906820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 27/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Ademais, os argumentos lançados pelo ora agravante sobre o valor da multa aplicada em razão do não cumprimento da decisão liminar que antecipou os efeitos da tutela, na fase de conhecimento da ação, e o alegado cumprimento espontâneo da obrigação determinada na sentença, ao cabo, são matérias que devem ser submetidas primeiramente ao juízo de origem. Inclusive, no presente caso, olvida o recorrente o disposto no § 1o do art. 525 do CPC, o qual estabelece as matérias passíveis de serem alegadas pelo executado em impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Concretamente, verifico nítida intenção da agravante de, nesta instância recursal, impugnar o cumprimento de sentença contra si iniciado na instância de origem. Constato, assim, evidente violação ao princípio da dialeticidade pela ora agravante, pois agita, em razões recursais, matérias não decididas pelo juízo de origem. Como se sabe, atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa, de tal modo, que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem, seja o pretendido reexame da decisão judicial atacada para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual, obtendo dessa maneira pronunciamento mais favorável; seja para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, de sorte que venha a ser proferida nova e hígida decisão. No presente caso, a cognição e julgamento das matérias apresentada apenas no segundo grau de jurisdição implicaria intromissão descabida no legítimo exercício da atividade jurisdicional em que o órgão de primeiro grau se encontra constitucional e legalmente investido, com malferimento ao princípio fundamental do juízo natural expresso no art. 5o, inc. LIII, da CF. Assim, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente das aludidas matérias, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional competente no primeiro grau de jurisdição. Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento que apresenta a esta instância matérias não submetidas e decididas na instância de origem, pela manifesta irregularidade formal, e também incabível o recurso que ataca despacho, pronunciamento desprovido de conteúdo decisório. Diante das considerações feitas, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.010, II e III, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível e incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Operada a preclusão, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, arquivem-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora